Tribunal: TJPA
Processo: 0806197-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806197-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A. V. S. D. J.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO A SER REALIZADO EM PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA HIPOCAMPAL CID I64. POSSIBILIDADE DO BLOQUEIO DE VERBAS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS CONTRA A PESSOA FÍSICA DO GESTOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

O Agravante sustenta a impossibilidade de que sejam bloqueadas verbas pertencentes ao Ente Estatal, bem como aduz que a pessoa do gestor público não compõe o polo passivo da Ação, não havendo cabimento em lhe ser determinadas medidas coercitivas.

2.

Pois bem, não merece provimento a pretensão do recorrente, uma vez que
o bloqueio de verbas públicas não constitui medida coercitiva imediata, mas somente de precaução adotada pelo poder judiciário, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, bem como do não pagamento da multa diária fixada. Assim,
apenas diante da recalcitrância do obrigado em não cumprir com a decisão, aliada à urgência da medida, surge a
possibilidade
de sequestro de
valores
da Fazenda Pública. Segundo o
entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS).

3.

Ademais, no que se refere a alegação de impossibilidade de aplicação de medida coercitiva a pessoa do gestor público, verifico que assiste razão o Agravante,
pois a imposição de medidas coercitivas pessoais ao gestor público implicaria em verdadeira violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que, não faz parte da lide, sendo o gestor somente o representante do Ente Estatal.

4.

Recurso Conhecido e provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de ANA VALENTINA SOUZA DE JESUS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0801060-22.2022.8.14.0039, contra Decisão Interlocutória (ID. 53810776) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que deferiu a concessão da tutela de urgência.

Narra a inicial que a requerente Ana Valentina Souza de Jesus, assistida no ato pela Defensoria Pública, é portadora de
Atrofia Hipocampal, CID I64,
por este motivo, necessita da realização do exame de
ressonância magnética de crânio com sedação.

Relatou que a médica responsável Dra. Syrley Pena, informou que a paciente necessita do exame para prevenir e tratar as sequelas geradas pela doença. Ressaltou que não possui condições financeiras para custear o restante do tratamento, em razão do alto custo dos remédios, consultas e exames.

Aduziu que em razão da complexidade do exame, não é possível que seja realizado no Município de Paragominas, razão pela qual já se encontraria desde 20/08/2021 aguardando na fila. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado a realização do exame pleiteado.

Em decisão Interlocutória (ID. 53810776), houve o deferimento da tutela de urgência, sendo determinado ao Estado do Pará, que no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, providenciasse a realização do exame de ressonância magnética com sedação à paciente requerente, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em caso de descumprimento da liminar, determinou aplicação de multa pessoal de até 20% do valor da causa ou 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo vigente, a depender do valor da causa.

Determinou ainda, que o não cumprimento das determinações pode ensejar a) a comunicação à Promotoria Criminal para verificação da prática de possíveis crimes de prevaricação e desobediência e b) bloqueio de verbas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo alegando em suas razões recursais que a medida determinada já estaria sendo cumprida, e que o exame teria sido agendado para o dia 09/05/2022. Afirma impossibilidade de se bloquear verbas destinadas a fins públicos específicos, pois causaria prejuízos na promoção de políticas públicas já planejadas.

Argumenta que, a decisão
a

quo
encontra-se equivocada, pois a legitimidade passiva não pertence ao gestor do Estado, uma vez que não é sua pessoa que compõe o polo passivo, mas sim o Ente Estadual, não devendo ser imposta medida coercitiva contra a pessoa do gestor público.

Destaca que, a possibilidade de prisão no âmbito do direito civil, somente é admitida nos casos em que ocorre a inadimplência de alimentos de acordo com art. 5, LXVII da CF e sumula nº 25, que caso ocorresse o crime de desobediência, este deveria ser apurado pelo juízo penal competente para analisar a matéria.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o deferimento parcial do pedido liminar, no sentido de que a multa e a responsabilidade criminal não devem ser atribuídas contra a pessoa do gestor público. (ID. 9397044)

A parte Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do Agravo de Instrumento. (ID. 10329251)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID. 10451912)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido pleiteado na Ação de Obrigação de Fazer, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

O recorrente objetiva reforma da decisão de 1º grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos
direitos
sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado (
latu sensu
) de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

O Estado do Pará alega impossibilidade de bloqueios de verbas públicas, pois seriam destinadas a realização de políticas públicas.

Pois bem, entendo que não merece amparo tal alegação, tendo em vista que o bloqueio de verbas públicas não constitui medida coercitiva imediata, mas somente de precaução adotada pelo poder judiciário, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, bem como do não pagamento da multa diária fixada. Assim,
apenas diante da recalcitrância do obrigado em não cumprir com a decisão, aliada à urgência da medida, surge a
possibilidade
de sequestro de
valores
da Fazenda Pública. Segundo o
entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS).

Ademais, o agravante sustenta que não devem ser impostas medidas coercitivas a pessoa do gestor público, pois a responsabilidade é do Ente Estatal.

A Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe sobre a responsabilidade dos seus agentes sobre os danos causados a terceiros, conforme artigo
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De acordo com a leitura do citado dispositivo, vislumbra-se que a responsabilidade de dano imediata pertence a Fazenda Pública, possuindo o gestor responsabilidade subsidiária.

Assim, verifico que assiste razão o recorrente, pois a imposição de medidas coercitivas pessoais ao gestor público implicaria em verdadeira violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que, não faz parte da lide, sendo o gestor somente o representante do Ente Estatal.

Neste termos, segue o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SENDO CABÍVEL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravante e ao Município de Altamira Estado do Pará e ao Município de Altamira a obrigação de providenciar no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o agendamento do procedimento cirúrgico para realização de troca valvar mitral na paciente substituída pelo Ministério Público. A insurgência do Agravante é em relação às medidas coercitivas impostas para o cumprimento da obrigação, especificamente em relação à determinação de bloqueio de verba pública no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

2. Em relação ao bloqueio de verbas públicas, há entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), acerca da sua possibilidade, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se aplica a lide.

3. Não prospera o argumento acerca da alegada impossibilidade de cumprimento da decisão no Hospital Regional de Santarém, uma vez que a decisão agravada determina o cumprimento da obrigação na “cidade de Santarém/PA, Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento” sendo cabível a efetivação da medida em localidade diversa.

4.
É cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(TJE-PA, Processo nº

0800690-97.2021.8.14.0000, Órgão julgador: 1ª turma de Direito de Direito Público, Relator:

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, julgamento: 22-11-2021) (grifado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
no sentido de excluir as medidas coercitivas impostas a pessoa física do gestor público,
mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022